Tribunal: TJDFT
Processo: 0707268-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707268-92.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: ANGELA MARIA ALVES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária que determinou que a autora, ora agravante, emendasse a petição inicial. A agravante afirma que enviou a notificação no devido endereço fornecido pela agravada na celebração do contrato de alienação fiduciária. Alega que a notificação retornou frutífera e é plenamente válida para a constituição da devedora em mora. Assegura que a lei não exige que a assinatura do aviso de recebimento seja a do próprio destinatário, tampouco que a notificação seja realizada por cartório. Argumenta que a notificação extrajudicial entregue no endereço do contrato é válida, ainda que seja recebida por terceiros. Salienta que utilizou o meio jurídico adequado para reaver seu crédito; portanto, a demanda em comento preenche os requisitos legais. Conclui que foi comprovada a presença de todos os requisitos legais para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, pois a notificação entregue no endereço da agravada é válida para comprovar a mora, ainda que recebida por terceiros, de acordo com a legislação vigente e com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Prequestiona a matéria. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 44167681; 44167682). A agravante foi intimada para se manifestar sobre o eventual não conhecimento do recurso, por se tratar de ato judicial sem previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. A agravante apresentou petição na qual defendeu a admissibilidade do recurso. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A agravante recorre de ato judicial que determinou a emenda à petição inicial. A determinação contra a qual a agravante se insurge não possui conteúdo decisório e não põe fim a questão incidente, razão pela qual deve ser entendida como despacho de mero expediente, que não pode ser reexaminado nesta instância recursal (art. 1.001 do Código de Processo Civil). Registre-se que o regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é diferente do que era autorizado pelo Código de Processo Civil de 1973. A sistemática do Código de Processo Civil de 1973 permitia a impugnação de todas as decisões interlocutórias por meio de agravo (de instrumento ou retido). O atual Código de Processo Civil dispõe que somente as decisões interlocutórias descritas no rol do art. 1.015 são recorríveis por agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, e a interposição de agravo de instrumento se mostra admissível quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. O ato judicial impugnado, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Nesse sentido, não há que se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. Confira-se julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como se observa do artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, a determinação de Emenda à Inicial não contém qualquer conteúdo decisório, sendo atribuído ao Juiz o dever de oportunizar à parte autora a correção de defeitos e irregularidades antes de proferir decisão negativa de admissibilidade. Somente esta decisão de admissibilidade possui conteúdo decisório e, portanto, desafia Recurso. 2. A possibilidade de se reconhecer natureza decisória ao despacho que determina a emenda à Inicial e, assim, a admissibilidade do Recurso interposto, configura supressão de instância e afronta ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 3. Eventual discordância da parte em relação à recorribilidade do ato judicial mediante Agravo de Instrumento deve ser invocada em preliminar de Apelação ou em Contrarrazões, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, devolvendo-se ao Tribunal o reexame da matéria. 4. A ausência de perigo de dano ou urgência na análise da questão afasta o conhecimento do Recurso em razão da inexistência de perigo de inutilidade do julgamento, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1365680, 07141114420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator